Tribunal: TJSP
Processo: 2038692-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços - Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que executou a ordem de penhora no rosto dos autos e homologou parcialmente a avença firmada entre os litisconsortes – Pedido de desistência do recurso – Novo acordo realizado entre as partes – Perda de objeto recursal.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038692-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COMERCIAL ENGEFER LTDA e J C DE MELO COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS, é agravado MCSPA SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE
MOSAICOS LTDA.SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038692-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.553
Agravo de Instrumento no 2038692-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Ação n. o 0109035-71.2009.8.26.0003
Agravantes: Comercial Engefer Ltda. e outra
Agravada: Mcspa Serviços de Confecções De Mosaicos Ltda.
f - JV
EMENTA: Prestação de serviços - Ação de rescisão contratual Fase
de cumprimento de sentença Decisão que executou a ordem de
penhora no rosto dos autos e homologou parcialmente a avença
firmada entre os litisconsortes Pedido de desistência do recurso
Novo acordo realizado entre as partes Perda de objeto recursal.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 33/34, proferida nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com pleito de reparação de danos proposta por
"Vetricolor Comercial Ltda." em face de "Comercial Engefer Ltda.", em fase
de cumprimento de sentença, que executou a ordem de penhora no rosto dos
autos envolvendo a quantia bloqueada de R$ 54.094,08, mediante reserva dos
honorários advocatícios da parte exequente de R$ 13.523,52 e transferência
do restante de R$ 40.570,56 à conta judicial administrada pelo Juízo
requisitante. Homologou também o acordo firmado entre as partes, mas
determinou que sobre o valor avençado deverá ser abatida a importância já
bloqueada e que os montantes remanescentes, devidos a título de honorários
sucumbenciais, deverão ser pagos na forma estipulada.
Aduziram a executada e sua sucessora, em síntese, que o
acordo foi homologado em detrimento do que restou avençado entre as partes
e que a ordem de penhora no rosto dos autos foi executada de modo diverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038692-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ao postulado, já que recaía apenas sobre os direitos creditórios da avença (30
parcelas de R$ 2.500,00) e não sobre a quantia bloqueada nos autos, de R$
54.094,08, que deve ser liberada em seu favor, ao que requereram a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito suspensivo.
É o relatório.
Considerando o teor das petições protocolizadas às fls. 58/68,
70 e 74, em que as partes noticiam que se compuseram amigavelmente e a
recorrente desistiu do recurso interposto, impõe-se a remessa dos autos à
origem.
Face ao exposto, julgo prejudicado o reclamo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica